Tribunal: TJBA
Processo: 8000345-13.2019.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000345-13.2019.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: IVAY TATIANA SOTERO PASSOS

Advogado(s)
:
ADILSON DA SILVA DE PINHO

APELADO: MUNICIPIO DE CANDEIAS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO APELATIVO
. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO D
A APELAÇÃO
.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da apelação por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença impugnada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a autora, ao interpor o recurso apelativo, observou o princípio da dialeticidade.

III. Razões de decidir

3. A análise dos autos revela que as razões da apelação encontram-se dissociadas da sentença impugnada, uma vez que não
tece
u

uma linha impugnando o fundamento adotado pelo Juiz sentenciante para
homologar a transação
,
tampouco discorreu sobre a ocorrência de erro de procedimento ou julgamento capaz de justificar a reforma/nulidade da sentença.

4. Na hipótese, é certo que as razões recursais não atacam diretamente os fundamentos do decreto judicia.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000345-13.2019.8.05.0044
, em que figuram como agravante IVAY TATIANA SOTERO PASSOS e como agravado MUNICIPIO DE CANDEIAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
desprover o recurso
, nos termos do voto do relator.

JR19